Tribunal: STF
Processo: Rcl 39943
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Alan Ferreira dos Santos na qual alega o descumprimento da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e a inobservância do que decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 347/DF, pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ – Comarca de Presidente Prudente/SP. 
    O reclamante alega que 
    “[n]a data de 18 de dezembro de 2019 foi manejado pedido de prescrição da pretensão executória, visto que o trânsito em julgado para acusação ocorreu em 24/03/2010 e, para defesa na data de 27/08/2018, conforme artigos 109, inciso IV e 112, inciso I, ambos do Código Penal. 
    Ocorre que até a presente data o pedido não fora analisado pelo Juízo de piso. 
    Por seguinte foi manifestado pelo reconhecimento da remição do período de 25/04/2018 a 18/10/2019, visto que o Requerente ficou preso o preventivamente pelo processo nº 0000477-23.2017.8.26.8.0456 – Primeira Vara Criminal Pirapozinho/SP, assim, era inteiramente possível o reconhecimento da remição, visto que, é possível que seja utilizado na execução em curso, o período trabalhado no cumprimento da pena de processo anterior.
     Ou seja, o período de trabalho a ser utilizado foi realizado em momento posterior à prática do delito cuja condenação se executa, de modo que, nesta hipótese, ainda que anterior ao início da execução é possível a remição da pena pelo trabalho relativamente ao delito praticado anteriormente. 
    No caso, aplica-se por analogia a regra da detração pena. 
    Mesmo sendo este o entendimento dos tribunais superiores, o nobre juízo de piso negou o pedido. 
    Por seguinte, na data de 07/02/2020, foi protocolado novo pedido de remição, pelo período trabalhado na data de 09/10/2019 a 03/02/2020, situação que retroagiria o regime aberto para a data de 05/03/2020. Contudo até a presente data o pedido não fora apreciado pelo Juízo Coator. 
    Mesmo diante dos percalços ora mencionados, na data de 23/03/2020, o Requerente atingiu o requisito objetivo para fins de progressão ao regime aberto, bem como preenche o requisito subjetivo, desta maneira, na data de 25/03/2020 foi protocolado pedido de progressão ao Regime aberto. 
    […] 
    Logo Excelência, mesmo sendo direito do Requerente o reconhecimento da prescrição, a remição do período 09/10/2019 a 03/02/2020 e, a progressão de regime, os pedidos não foram julgados e, essa demora demasiada não pode ser atribuída ao Requerente. 
    Portanto, o crime ora imputado ao Requerente não foi praticado com violência ou grave ameaça, a demora no julgamento dos pedidos e o indeferimento da remição do período 09/10/2019 a 03/02/2020, contrariando precedente não pode ser responsabilizada objetivamente ao Requerente em virtude da falha do Estado-Juiz. 
    Essa é a interpretação que melhor se coaduna com o princípio constitucional da individualização da pena e do in dúbio pro reo.
     E ainda, o princípio da duração razoável do processo insculpido no inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal restou frontalmente violado, no contexto ora narrado. Cita-se ainda a Resolução 62/2020 do CNJ, que recomenda aos Tribunais, em seu artigo 5º: 
    Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; 
    Por fim, podemos citar ADPF 347 do STF, onde se tem recomendações de concessão de progressão de regime aos presos que já alcançaram os Requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime, ante a pandemia do COVID-19 e a precariedade do sistema prisional no quesito de tratamento saúde, em eventual proliferação do vírus no sistema prisional. 
    […]” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “[...] o deferimento de medida liminar, inaudita altera parte, para que seja concedido o regime aberto ou prisão domiciliar, ante o preenchimento dos requisitos legais e, conforme a Resolução 62/2020 do CNJ, Recomendação da ADPF 347 do STF e, os princípios da individualização da pena e duração razoável do processo. 
    2 – pugna pelo deferimento da remição do período 09/10/2019 A 03/02/2020, aplicando-se por analogia o instituto da detração penal, visto que, o trabalho foi realizado em momento posterior à prática do delito cuja condenação se executa.]
    […]” (pág. 18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, fundado na sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, consigno que
    “[os] atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes.
    – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.
    – A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência, a significar, portanto, que a ação reclamatória não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 22.539-AgR/RS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Muito bem. Em 15/4/2020, antes de decidir o pleito cautelar ou o mérito desta reclamação, reputei necessária a vinda de prévias informações da autoridade reclamada quanto à alegada demora na análise dos pleitos para progressão de regime do ora reclamante. 
    Posteriormente, o juiz Vandickson Soares Emidio, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ – Comarca de Presidente Prudente/SP, prestou-as, nos seguintes termos: 
    “[...]
    Houve indeferimento do pedido de remição pelo período de 25.4.2018 a 07.10.2019 em razão de trabalho exercido durante o cumprimento de execução anterior, sendo considerados remidos 3 dias do total de penas impostas, referente ao período de 08.10.2019 a 18.11.2018 (fls. 190/191). 
    Observo que o pedido inicial foi protocolado aos 25.11/2019 (fls. 88/89), com abertura de vista ao MP em 26.11.2019, seguida de novas manifestações do reclamante aos 29.11.2019 (fls. 96/98 – reiterando o pedido de remição) e 18.12.2019 (fls. 99/107 – pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória). 
    O feito foi remetido novamente ao MP em 09.01.2019, com manifestação datada de 15.01.2020 (fls. 187/189), sendo proferida a decisão acima mencionada aos 23.01.2020. 
    O reclamante postulou sua progressão ao regime aberto em 23.3.2020 (fls. 214/215), tendo o Ministério Público se manifestado às fls. 227/228 (03.4.2020) requerendo que a defesa junte aos autos prova do pagamento da pena de multa e do dano moral suportado pela Fazenda Pública ou de certidão de inexistência da interposição da ação de improbidade administrativa. 
    O reclamante manifestou-se às fls. 229/233 e juntou documentos de fls. 234/237, aos 13.04.2020.
    Nesta data, determinei a remessa dos autos ao MP para análise dos documentos acostados pelo reclamante, com o retorno dos autos à conclusão na sequência, para análise conjunta dos pedidos de progressão e reconhecimento da prescrição.
    […]” (documento eletrônico 17).
    Na espécie, ao contrário do que alega o reclamante, não se vislumbra qualquer inobservância, por parte do magistrado da execução, da decisão proferida por este STF nos autos da ADPF 347/DF ou mesmo à Recomendação 62/2020 do CNJ, uma vez que a autoridade judiciária reclamada explicitou, de maneira clara e objetiva, as razões pelas quais o pleito de progressão de regime aqui invocado aguarda a sua análise conjunta com os demais pedidos.
    Isso posto, nego provimento à presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator